Tribunal: STF
Processo: ARE 1402075
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9, fl. 2):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL - Autores que buscam a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, caput, da Lei Municipal nº 3.394/70, que confere ao Serviço Funerário do Município de Santo André a exclusividade de alguns serviços públicos municipais - Pleito também de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, da Lei Municipal nº 9.272/2010, que proíbem o agenciamento de serviços funerários de natureza privada nas dependências de estabelecimentos públicos de saúde no Município de Santo André - Não acolhimento - Ofensa ao direito de propriedade e à livre iniciativa não caracterizados - Imóvel dos autores instituído como cemitério que é condizente com as regras do art. 182, §§ 1º a 4º, ambos da CF - Os serviços funerários são considerados serviços públicos, cuja competência para legislar incumbe ao Município - Inadmissível a tentativa dos autores de imiscuírem na autonomia administrativa - Precedentes - R. sentença de improcedência mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, CEMITÉRIO SANTO ANDRÉ LTDA. e outros alegam que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, IV; 170, caput, II, e parágrafo único; 173; e 174, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a inconstitucionais as Leis Municipais 3394/1970 e 9272/2010, que instituíram limitação ao direito de propriedade dos recorrentes, uma vez que ferem o princípio da livre iniciativa.



    Afirmam que são proprietários de imóvel situado no Município de Santo André, o qual tem, por força de Lei, a destinação específica e imutável de “cemitério” (Vol. 12, fl. 4). 



    Sustentam que, apesar de tratar-se de área privada destinada “à satisfação de uma necessidade pública, por escolha da administração municipal, os proprietários estão impedidos de exercer qualquer atividade correlata, tendo o usufruto da sua propriedade limitado à comercialização de jazigos” (Vol. 12, fl. 6). 



    Ponderam que, muito embora o cemitério seja uma instituição privada, estão sofrendo “limitação ao direito de propriedade e da livre iniciativa presentes nas Leis Municipais n.º 3.394/70 e 9.272/2010” (Vol. 12, fl. 13).



    Acrescem que “não é razoável, e nem proporcional, que o Poder Público Municipal, intervindo na propriedade privada para restringir as suas vocações originais unicamente à prestação de serviços funerários, ao mesmo tempo restrinja também as espécies de serviços funerários que poderiam ser prestados pelos proprietários e sua divulgação nos locais pertinentes, sobretudo com a demonstração de que a situação econômico-financeira do empreendimento não vai bem” (Vol. 12, fl. 24).



    Aduzem, ainda, que a Lei Estadual 10.762/2001, utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para julgar improcedente o pleito da parte ora recorrente, não pode ser aplicada aos Municípios, sob pena de violação ao art. 30, V, da CF/1988 (Vol. 12, fl. 33).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso para que se “reconheça a inconstitucionalidade dos art. 3º, caput, da Lei Municipal n.º 3.394/70 e arts. 1º e 2º, da Lei Municipal n.º 9.272/2010, para conferir aos Recorrentes o pleno direito ao gozo da sua propriedade, prestando os serviços de: a) a fabricação ou aquisição e o fornecimento de caixões e urnas mortuárias; b) a remoção dos mortos, salvo nos casos em que o transporte deva ser feito pela polícia; c) o transporte de coroas, nos cortejos fúnebres; d) a instalação e ornamentação de câmaras mortuárias; e) o fornecimento de aparelhos de ozona; f) o transporte fúnebre, por estradas de rodagem, do Município para outra localidade; e a autorização da presença de pessoas vinculadas ao Memorial Jardim Santo André nas dependências dos estabelecimentos públicos municipais de saúde, para oferecimento dos serviços prestados, bem como possibilitar que o Memorial Jardim Santo André celebre autorização, acordo ou cooperação com os estabelecimentos públicos municipais de saúde” (Vol. 12, fl. 35).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do STF (Vol. 21).



    No Agravo (Vol. 24), a parte recorrente defende a inaplicabilidade das Súmulas 279, 280 e 454 do STF acima citadas e reitera os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fl. 9):



    “O presente recurso versa sobre matéria que ultrapassa os limites subjetivos da causa, cujo desfecho interessa à toda à coletividade, uma vez que trata da edição de leis municipais que tratam de limitação do direito de propriedade e desafiam os princípios da propriedade privada e da livre iniciativa (art. 170 da Constituição Federal). 



    Com efeito, coloca-se em debate se, existindo o Cemitério particular – como, de fato, existe – o Município pode impedi-lo de exercer suas atividades naturais. 



    Há, portanto, evidente relevância jurídica, social e econômica da questão suficientes a comprovar a repercussão geral da matéria com potencial para impactar inúmeros casos similares, sobretudo diante de outras matérias trazidas a conhecimento desta e. Corte Suprema, intensamente citadas no Recurso de Apelação e também no acórdão ora debatido, como, por exemplo, o RE 178836, Segunda Turma, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Julgamento: 08/06/1999, Publicação: 20/08/1999, o RE862377 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-257, DIVULG 30-11-2018, PUBLIC 03-12-2018, ADI 1221,Tribunal Pleno, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Julgamento: 09/10/2003, Publicação: 31/10/2003 e, também o RE 1.054.110/SP. 



    Destarte, demonstra-se de forma clara o pleno atendimento às exigências contidas no art. 102, § 3° da Constituição da República e nos arts. 1029 e 1035 do Código de Processo Civil, pois comprovada a repercussão geral da matéria contida nesse Recurso, tendo em vista a sua relevância jurídica, social e econômica e o fato de ultrapassar os limites subjetivos da causa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (Vol. 9, fl. 3):



    “Trata-se de ação proposta pelos apelantes, pela qual requerem a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos inter parts, do art. 3º, caput, da Lei Municipal nº 3.394/70, bem como pleiteiam o pleno direito ao gozo da sua propriedade, prestando os serviços de: a) a fabricação ou aquisição e o fornecimento de caixões e urnas mortuárias; b) a remoção dos mortos, salvo nos casos em que o transporte deva ser feito pela polícia; c) o transporte de coroas, nos cortejos fúnebres; d) a instalação e ornamentação de câmaras mortuárias; e) o fornecimento de aparelhos de ozona; f) o transporte fúnebre, por estradas de rodagem, deste Município para outra localidade; sob pena de fixação de multa diária, conforme o art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Pleiteiam, também, a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos inter parts, dos arts. 1º e 2º, da Lei Municipal nº 9.272/2010, com isto, possam obter autorização da presença de pessoas das empresas funerárias nos estabelecimentos públicos municipais de saúde.



    [...]



    A verdadeira finalidade da propositura da ação, longe está das alegações de inconstitucionalidade das normas municipais suscitadas e que a procedência da demanda favoreceria o interesse público. Está em querer o próprio benefício, em prol dos clientes do Cemitério Santo André Ltda., visando se apropriar de serviços que são próprios da Municipalidade com o fim de expandir a atividade e capitalizar novos clientes em prédios públicos. Enfim, nada de interesse público existe na propositura da presente demanda, sendo questionável que, depois de décadas do ato de instituição do imóvel dos autores como cemitério (Decreto Municipal nº 9.774/79), somente em 2020 é que se queixam da limitação administrativa imposta.



    Para isso, valem-se de argumentos de inconstitucionalidade, de irregularidade, de direito do consumidor, quando na verdade querem se imiscuir na autonomia administrativa municipal, o que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário. 



    Não cabe qualquer questionamento acerca do Decreto Municipal nº 9.774/79, que regulamentou a propriedade dos autores como de uso institucional Cemitério Jardim, porquanto condizente com a Lei Municipal nº 5.042/76, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo e dá outras providências, totalmente condizente com as regras do art. 182, §§ 1º a 4º, ambos da CF.



    E, ao contrário das várias alegações trazidas no apelo, a questão relativa à prestação de serviço funerário é sim serviço público, cuja competência para legislar incumbe ao Município, não possuindo o alcance pretendido pelos autores no que toca ao seu direito de propriedade e à livre iniciativa, que estão sempre adstritos aos limites da lei.



    [...]



    Sendo a prestação de serviço funerário atividade pública, de interesse local nos termos do art. 30, tem-se por plenamente cabível a regra do art. 3º, da Lei Municipal 3.394/70, que estabeleceu determinados serviços como exclusivos do Serviço Funerário do Município de Santo André, a saber:



    [...]



    Nesse particular, por mais que a parte argumente não haver óbice quanto à autorização para o desempenho das mesmas atividades previstas no art. 3º, da LM 3.394/70, tal alegação, como já afirmado, não passa de tentativa de querer se imiscuir na autonomia Municipal, que, inclusive encontra previsão no art. 3º, inc. XXV, da LOM:



    [...]



    Aliás, a recorrida demonstrou a relevância de se manter a exclusividade dos serviços públicos elencados no art. 3º, da Lei Municipal 3.394/70, em favor do Serviço Funerário do Município de Santo André:



    [...]



    Atente-se, ainda, conforme bem exposto nos autos, que a Lei 9.074/95, em seu art. 2º, veda a execução de obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei autorizativa para tanto, somada a necessidade de prévia licitação (art. 14, da Lei 8.987/95).



    [...]



    Portanto, no que tange à pretensão declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, da Lei Municipal 3.394/70, melhor dizendo não recepção, as teses defendidas pelos autores não vingam, e a tentativa de exploração das atividades exclusivas da autarquia municipal não observa a exigência de previsão legal autorizativa e a obrigatoriedade de prévia licitação.



    E, igualmente não vinga a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal 9.272/2010, especificamente quanto aos arts. 1º e 2, que proíbe o agenciamento de serviços funerários de natureza privada nas dependências de estabelecimentos públicos de saúde no Município de Santo André, devendo ser ratificado por esta Corte de Justiça o posicionamento do Magistrado de Primeiro Grau:



    [...]



    De fato, da mesma forma que ocorre quanto à Lei Municipal nº 3.394/70, a proibição de agenciamento de serviços funerários nas dependências dos estabelecimentos públicos determinada pela Lei Municipal 9.272/2010 segue o mesmo raciocínio de que editada de acordo com a autonomia municipal para tratar acerca dos serviços funerários (art. 30, incs. I e V, da CF), sendo igualmente descabida a tratativa de que há ofensa à livre iniciativa. Até porque, os serviços funerários exclusivos (art. 3º, da LM 3.394/70) não poderiam ser mesmo explorados comercialmente pelos autores nos estabelecimentos municipais.



    E, tal raciocínio já é o bastante para rejeitar o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 9.272/2010. Inobstante os argumentos recursais voltados para o afastamento da Lei Estadual 10.762/01, que proíbe o agenciamento de serviços funerários nas dependências dos estabelecimentos públicos de saúde, tal norma não pode ser ignorada pelo ente público municipal.



    [...]



    Mais uma vez, é questionável que passados 40 anos da instituição determinada pelo Decreto Municipal 9774/79 os apelantes se insurjam contra a restrição do art. 3º, da Lei Municipal 3.394/70, não se podendo ignorar que a hipótese de prejuízo guarda relação com a gestão do cemitério pelos recorrentes”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado por esta SUPREMA CORTE, no sentido de que os serviços funerários inserem-se na competência legislativa municipal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Permissão de serviço funerário. Competência municipal. Sistema de rodízio. Ofensa aos princípios da livre concorrência e da ordem econômica. Não ocorrência. Poder de polícia. Possibilidade. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.221/RJ, Relator o Ministro Carlos Velloso, definiu que os serviços funerários são considerados serviços públicos de competência legislativa municipal, uma vez que abarcados pela expressão serviços públicos de interesse local, constante no art. 30, inciso V, da Constituição da República.



    2. Nos termos do acórdão recorrido, a instituição do sistema de rodízio entre as funerárias no Município de Curitiba não inviabilizou o exercício da atividade econômica da agravante, tratando-se de mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, com base na supremacia do interesse público sobre o privado.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 862.377 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. SERVIÇO FUNERÁRIO. C.F., art. 30, V. I. - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município. C.F., art. 30, V. II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 1221, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2003).



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA - SERVIÇOS FUNERÁRIOS. Ao primeiro exame, estão compreendidos dentre aqueles de interesse local, o que atrai a incidência do inciso V do artigo 30 da Constituição Federal, no que prevê a competência do município para dispor a respeito. Exsurge a plausibilidade do pleito de concessão de liminar tendo em vista tal enfoque, sendo que o risco de manter- se com plena eficácia o dispositivo está na ausência de arrecadação, a decorrer da gratuidade prevista nas normas estaduais. Suspensão da eficácia do inciso V do artigo 13 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei estadual nº 2.007, de 8 de julho de 1992, até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade” (ADI 1221 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe. 14/06/2002).



    Por outro lado, a reversão do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Municipal 3.394/70, Lei Municipal 9.272/2010 e Decreto Municipal 9774/79), bem como das provas e de cláusulas contratuais, de forma que incidem os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente